Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-12.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012721-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ALESSANDRA IZABEL DE SOUZA BARBOSA - CPF: 802.140.021-87 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MOACIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 794.531.209-87 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012721-12.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Alessandra Izabel De Souza Barbosa

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A e

Moacir Rodrigues Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. SERVIÇO OFERTADO DIVERSO DO CONTRATADO. HOTEL EM REFORMA. TRANSTORNOS ACARRETADO A CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que realizou uma viagem para Fortaleza/CE, em comemoração a 30 anos de casada, por intermédio da Ré, no entanto, ao efetuar o check-in no hotel havia um único quarto disponível sendo este Triplo, contudo, o contratado era um duplo. Além disto, o hotel se encontrava em reforma, com enorme quantidade de barulho de máquina e poeira. Aduz que buscou a Ré para solucionar o problema administrativamente mas não obteve êxito. Colacionou gravações de vídeos, fotos do local e gravações de áudios.

3. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que é dever do estabelecimento o controle de quartos e de estrutura, não podendo ser imputado essa responsabilidade a si, argumenta que não há falha na prestação.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A empresa Reclamada participa nitidamente da cadeia de serviço visto que é por meio do seu sistema que o consumidor realiza o negócio jurídico, se informa e efetivamente paga o serviço. Assim,
é notório que o consumidor deve ser informado de informações pertinentes sobre o contrato realizado antes de finalizado o negócio conforme art. 6, III da lei 8.078/90, ou seja, é necessário que houvesse a informação da Reclamada sobre o estado de obras da hospedagem, visto que essa interfere de maneira notória no serviço ofertado. Ademais, com relação ao quarto contratado entendo que é necessário que a empresa fornecedora do serviço forneça o contratado, visto que após realizado o negócio jurídico deve haver a disponibilidade do serviço, sendo a Reclamada responsável de forma solidária e objetiva pela falha no serviço de hospedagem contratado
”.

5. No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece prospera, pois este se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os transtornos e contratempos acarretados a consumidora.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar: I- Condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes à quantia total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS,
acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022